Tribunal: TJDFT
Processo: 0010190-51.2003.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0010190-51.2003.8.07.0000 CLASSE: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) EXEQUENTE: ZULMIRA INES LOURENA GOMES DA COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23654191, ZULMIRA INÊS LOURENA GOMES DA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS requereram a expedição de requisitório complementar, tendo em vista a incidência do IPCA-E como fator de correção monetária. No ID 25026722, o DF alega que se operou a preclusão, mormente porque o suposto “erro de cálculo” somente foi alegado após o depósito dos valores executados. É o relatório. Decido. Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ZULMIRA INÊS LOURENA GOMES DA COSTA e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID 23209632), tendo as partes consentido com os cálculos, indefiro o pedido de expedição de requisitório complementar. Em consequência, julgo extinta a obrigação, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo de eventuais custas finais. Nada a pagar, ao arquivo. Brasília, 27 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador